Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CATEGORIA PROFISSIONAL COM REPRESENTAÇÃO SINDICAL PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Título judicial que contempla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de “benefício alimentação” suspenso ilegalmente, emanado de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, não alcança servidor público egresso da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica extinta depois da propositura da demanda.

II. Servidor público da Fundação Educacional do Distrito Federal cuja categoria profissional não era representada pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato próprio, não se beneficia do título judicial formado na ação coletiva por ele intentada, tendo em vista a unicidade e a especificidade sindical previstas no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.